Tribunal: TJDFT
Processo: 0716404-32.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0716404-32.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SONATA DE FIGUEIREDO RECORRIDO: GUIOMAR ROCHA VERAS RIBEIRO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO DE ANIMAL. AUSÊNCIA DE CULPA DA CONDUTORA DO VEÍCULO. DEVER DE CUIDADO DA TUTORA DO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando a ré a restituir à autora a importância de R$4.060,00 (quatro mil e sessenta reais). 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). 3. A ré/recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo e suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de falta de fundamentação e não avaliação das provas. No mérito, afasta a sua responsabilidade pelos danos materiais (ID 53635365 - Pág. 10) e requer a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais, nos termos do pedido contraposto. 4. Contrarrazões apresentadas (ID 53635379), pugnando a recorrida pela manutenção da sentença. 5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. 6. Nulidade. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Com efeito, não há nulidade a ser declarada, porquanto a magistrada sentenciante apreciou adequadamente o conjunto probatório e explicitou as razões de seu convencimento. Preliminar rejeitada. 7. No caso, a autora alega que em 30/11/2022, por volta de 19h30, conduzia o seu veículo em via pública e, repentinamente, um cachorro de pequeno porte invadiu a via e, embora acionado o freio bruscamente, o animal foi atingido e a sua tutora ficou alterada e ameaçou a autora. Que o cachorro foi encaminhado ao hospital veterinário e, necessitando de procedimento cirúrgico, a autora passou em seu cartão de crédito o valor de R$4.770,00 e, posteriormente, após o falecimento do animal, recebeu do hospital a devolução de R$700,00 (setecentos reais), enquanto a ré se recusou ao reembolso do valor remanescente. Requereu a reparação de danos materiais e morais. 8. A ré sustenta que a autora conduzia o veículo acima da velocidade permitida e deu causa ao atropelamento do animal, afastando a sua responsabilidade pela reparação dos danos. Formulou pedido contraposto para a condenação da autora ao pagamento de danos morais. 9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é paritária e a controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil, que dispõe no artigo 936: “O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”. 10. O contexto probatório corrobora a tese de que o cão de pequeno porte (raça Pinscher) ingressou abruptamente na via pública em horário noturno, dificultando a visibilidade e inviabilizando reação antecipada da condutora do veículo, que não conseguiu evitar o atropelamento do animal. Ademais, é inconteste que após o atropelamento a autora e a ré levaram o animal ao hospital veterinário, ocasião em que a autora antecipou os custos do atendimento. 11. Importa ressaltar que a causa determinante do atropelamento foi o ingresso súbito e inesperado do animal na via pública e, diferente do alegado, não foi sequer demonstrado o excesso de velocidade do veículo conduzido pela autora. Aliás, a prova produzida retratou que a ré não zelou pela guarda e segurança de seu animal. 12. Nesse contexto, não comprovada a culpa da autora pelo atropelamento, a ré deve responder pelos custos do atendimento veterinário prestado ao seu animal. No mesmo sentido: Acórdão 1036518, 07032243220168070014, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2017, publicado no DJE: 29/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. E não caracterizada conduta ilícita da autora, a pretensão indenizatória formulada pela ré carece de amparo legal. 14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95). 15. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. A parte recorrente aponta violação ao art. 225, §1o, inciso VII da Constituição Federal, além do art. 3o, inciso I da Lei Distrital 4.060/2007. Aponta que a parte recorrida deve ser responsabilizada civilmente pelo atropelamento do animal e deve ser reconhecida também a prática de maus tratos em razão da morte do animal. Requer a suspensão do curso processual e sustenta a existência de repercussão geral da controvérsia. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dispõe o art. 1.029, §5o, do CPC, que o pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário deve ser concedido excepcionalmente, desde que haja perigo na demora do provimento jurisdicional e reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao segundo requisito, faz-se necessário demonstrar de forma ampla a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal. Nessa esteira, nenhum dos requisitos foi demonstrado pela parte requerente. Portanto o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso e nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, "a" do Código Processual Civil. Publique-se. Brasília, 14 de junho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal